Tribunal: TJDFT
Processo: 0739972-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. ALEGAÇÃO TARDIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de nulidade de citação e atos processuais em ação executiva, sob a alegação de ausência de intimação regular do representante legal e de seu patrono. A parte agravante sustenta que a nulidade deveria ser reconhecida por tratar-se de matéria de ordem pública e questiona a validade da citação por edital realizada décadas atrás, bem como das intimações posteriores. O pedido principal é a anulação dos atos processuais subsequentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de nulidade de citação, suscitada tardiamente, configura nulidade de algibeira e, por conseguinte, encontra-se preclusa; e (ii) determinar se a ausência de intimação do representante legal e de seu patrono nos atos processuais subsequentes configura nulidade processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preclusão consumativa impede a rediscussão de nulidades já suscitadas e não recorridas no momento processual oportuno. A alegação tardia da nulidade de citação, após 23 anos, configura nulidade de algibeira, em desrespeito ao princípio da boa-fé processual e da segurança jurídica.
4. A jurisprudência e doutrina repudiam a prática da nulidade de algibeira, que consiste na invocação de nulidade apenas em momento conveniente à parte, violando os princípios da boa-fé e da cooperação processual.
5. Nos termos do art. 278 do CPC, as nulidades devem ser alegadas na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, salvo as de ordem pública. Contudo, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, a invocação tardia da nulidade sem justificativa idônea não é admitida.
6. Quanto à alegação de ausência de intimação do representante legal, verifica-se que as intimações foram enviadas ao endereço constante dos autos, conforme art. 274, parágrafo único, do CPC, sendo consideradas válidas, uma vez que não houve comunicação de mudança de endereço ao juízo.
7. A decisão recorrida observou o devido processo legal, inclusive com diligências adicionais para assegurar a ciência do executado sobre o andamento processual, o que afasta a possibilidade de nulidade dos atos processuais por ausência de intimação válida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A alegação tardia de nulidade de citação, quando apresentada apenas em momento favorável à parte, configura nulidade de algibeira e está sujeita à preclusão consumativa.
2. As intimações enviadas ao endereço constante dos autos presumem-se válidas nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, salvo comunicação expressa de alteração de endereço pela parte interessada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 278 e 274, parágrafo único; art. 995, parágrafo único; art. 1.019, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.837.482/PR, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/11/2023; TJDFT, Apelação no 0713521-30.2022.8.07.0001, Relator: João Luís Fischer Dias, julgado em 11/05/2023; TJDFT, Acórdão 1891848, Relatora: Ana Maria Ferreira da Silva, julgado em 11/07/2024.